Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723554-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELISSON PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao prosseguimento do recurso, em face da tese firmada pelo STJ, conforme documentos que acompanham a certidão precedente. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora